Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-56.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010977-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), IVAN ALTMAYER - CPF: 887.254.300-25 (AGRAVANTE), JAQUELINE ELIANE ALTMAYER - CPF: 925.217.200-97 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1010977-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

IVAN ALTMAYER E JAQUELINE ELIANE ALTMAYER

AGRAVADO:

AGROVERDE AGRONEGÓCIO E LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
IVAN ALTMAYER E JAQUELINE ELIANE ALTMAYER
em face da decisão monocrática desta Relatora proferida nos autos do agravo de instrumento nº
1003395-50.2018.8.11.004
, interposto nos autos dos Embargos à Execução, que
negou provimento ao recurso, indeferindo a pretendida gratuidade judiciária.

Inconformados, os agravantes alegam que “
segundo o art. 98 do Código de Processo Civil, determina que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”, ou seja, o legislador não exige prova de condição de miserabilidade, nem estado de necessidade para demonstrar a hipossuficiência para a concessão do benefício”.

Asseveram que ao ser valoradas as provas do processo, foi considerado na decisão recorrida que inexiste prova da insuficiência de recursos, exigindo outras provas (declaração do IRPF dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses, extratos de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água, bem como comprovar que a agravante Jaqueline Eliane Altmayer não tem fonte de renda própria, etc.), os quais entendem

que se afiguram excessivas, visto que foi demonstrado através dos documentos trazidos aos autos o alto valor das custas, fato este que não foi considerado para o julgamento do recurso.

Afirmam que
“em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”

Pautado nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para que, reformando a decisão agravada, sejam concedidos os benefícios da assistência da justiça gratuita em favor dos mesmos.

O agravado ofertou as contrarrazões no Id
49282452.

É o relatório.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº
1003395-50.2018.8.11.004

que
negou a pretendida gratuidade judiciária.

No caso em tela, os agravantes visam a reforma da decisão sob o argumento de que ao ser valoradas as provas do processo, foi considerado na decisão recorrida que inexiste prova da insuficiência de recursos, exigindo outras provas (declaração do IRPF dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses, extratos de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água, bem como comprovar que a agravante Jaqueline Eliane Altmayer não tem fonte de renda própria, etc.), os quais entendem

que se afiguram excessivas, visto que foi demonstrado através dos documentos trazidos aos autos o alto valor das custas, fato este que não foi considerado para o julgamento do recurso.

Além do que,
afirma que não houve prova cabal de que o mesmo teria condições de suportar o ônus do processo, não havendo justificativa para o indeferimento da justiça gratuita.

No entanto, na minha concepção,
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque os documentos apresentados pelos agravantes
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivenciam.

Além disso, como bem consignado na decisão agravada,
“
Poderia o agravante Ivan Altmayer, entretanto, se fosse o caso, ter apresentado Declaração do IRPF dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses, extratos de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água, bem como comprovar que a agravante Jaqueline Eliane Altmayer não tem fonte de renda própria, etc.”
.

Pontua-se, ainda, que constou expressamente assinalado no
decisum
hostilizado que “
Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante e doença grave que lhe acometera, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado. Inclusive, nas entrelinhas das razões recursais deixou grafado que é possuidor de patrimônio, mas não o especificou, ao discorrer que “não sendo o caso de considerar a existência de patrimônio ou de alguns bens que a parte disponha, que não são suficientes para afastar o direito ao benefício da Justiça Gratuita” (Id. 43409477 –

fl. 16)”,
o que

corrobora ao fato de que possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

A propósito, nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito”.
(AGRAVO INTERNO Nº 0133059-14.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Logo, em que pese as alegações dos agravantes, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os recorrentes não trouxeram argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos dos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020